Tribunal: TJMT
Processo: 1006457-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006457-87.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: DIONE MULLER CORACINI.
RECORRIDO: PROTEÇÃO AMBIENTAL CACOALENSE PACA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DIONE MULLER CORACINI, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 25036546-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO - FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS - RECURSO NÃO PROVIDO.
A falta de indicação de ocorrência de qualquer ato irregular que configure desvio de personalidade ou confusão patrimonial na utilização da pessoa jurídica pelo sócio não permite o acolhimento de pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. (N.U. 1006457-87.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2019)”.
A Recorrente alega violação aos artigos 50 e 134, do CC, uma vez que os citados artigos não determinam que haja comprovação da fraude ou desvio de finalidade, mas tão somente que haja indícios, e tais restaram devidamente comprovados, pelos próprios fundamentos do v. acórdão recorrido, o qual, asseverou que a parte Recorrente, trouxe aos autos elementos e indícios de fraude e desvio de finalidade.
Recurso tempestivo (id. 28770034-TJ).
Sem contrarrazões (id. 34035979-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 50 e 134, do CC, a parte Recorrente defende que os citados artigos não determinam que haja comprovação da fraude ou desvio de finalidade, mas tão somente que haja indícios, e tais restaram devidamente comprovados, pelos próprios fundamentos do v. acórdão recorrido, o qual, asseverou que a parte Recorrente, trouxe aos autos elementos e indícios de fraude e desvio de finalidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso em exame, a autora, ora agravante, postulou produção de provas orais. Na audiência realizada na data de 15-4-2019, foram ouvidas as testemunhas e, na sequência proferida decisão oral, pela rejeição do incidente.
Ocorre que, efetivamente, não se visualiza o abuso da personalidade jurídica, cujas provas testemunhais não foram suficientes para esclarecer ou comprovar que os administradores/diretores da agravada estejam usando dos convênios públicos firmados em nome da agravada, para amealhar patrimônio para si.
Apesar do inconformismo da agravante, não é o caso de desconsideração da personalidade jurídica inversa, por falta de preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
Não há nos autos nenhuma prova de fato que autorize a conclusão de que haja desvio de personalidade ou confusão patrimonial, muito menos abuso de direito.
Do mesmo modo que não há elementos suficientes que comprovem, com margem de segurança, que os tais sócios/diretores/coordenadores utilizem a pessoa jurídica da qual são sócios para ocultação do seu patrimônio, de forma a autorizar o deferimento do pedido.
O pleito apresentado é genérico e não foi instruído com documentos apto para comprovar as alegações e, como frisado, nem mesmo a prova oral postulada foi satisfatória para embasar o postulado.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS QUE, POR SI SÓS, SÃO INSUFICIENTES À APLICAÇÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da inexistência dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. A jurisprudência mais recente desta Casa assevera que "a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016).
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1016765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 29/05/2017)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII